Tribunal: CARF
Processo: 11080.732858/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732858/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.714 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732858/2018-48
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.714 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732858/2018-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-103.880,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da Contribuinte.
Conforme relatório do v. Acórdão recorrido, versa o presente processo sobre
notificação de lançamento no 00000000112944359 de multa por compensação não homologada,
tratada no processo administrativo no 10783.904472/2013-50. A multa foi lavrada com base no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa
foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não
homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 1.236.359,34.
A Contribuinte foi intimada da decisão da DRJ pela via eletrônica em 02/03/2020
(Termo de Abertura de Documento de fls. 50), apresentando manifestação por meio de protocolo
eletrônico em 11/03/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 61), pela qual
ratificou o Recurso Voluntário interposto em 29/01/2020 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de e-fls. 53.
Em razões recursais a Contribuinte pediu o cancelamento da exigência fiscal, o
que fez argumentando que o direito de compensar os créditos líquidos e certos com os débitos
vencidos ou vincendos não pode ser obstaculizado pela previsão de imposição de multa isolada,
a ser aplicada genérica e indistintamente, a qualquer pedido de compensação não homologado.
Igualmente a Recorrente argumentou pela existência de repercussão geral na apreciação do
Recurso Extraordinário no 796.939, no qual se discute a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Através do Despacho de fls. 71 o processo foi encaminhado para inclusão em lote
de sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme análise já realizada por meio do Despacho de e-fls. 70, o Recurso
Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento (fls. 2 e 3), lavrada para
aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, cuja origem decorre da compensação não homologada no
Processo Administrativo Fiscal no 10783.904472/2013-50.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.714 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732858/2018-48

Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo, observando pela existência de repercussão geral na
apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939, no qual se discute a constitucionalidade dos §§
15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo perante
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 736, fixado
com a seguinte redação:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a
penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 78
DF CARF MF
Original